Tribunal: STF
Processo: Rcl 63539
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela Tecnart Engenharia Comércio e Indústria Ltda., contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo 0820958-47.2018.8.20.5001.



    Na petição inicial, a reclamante alega que o ato questionado viola a autoridade da decisão desta Corte proferida na ADI 394 e no ARE-RG 914.045 (tema 856), no sentido de que é inconstitucional a restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.



    Sustenta a inconstitucionalidade da restrição imposta pelo cartório ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.



    Alega que o ato reclamado assentou, de forma equivocada, a existência de responsabilidade da parte reclamante quanto ao fato de que a manutenção das obrigações fiscais em dia é parte inerente do negócio jurídico. Aponta também o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que a responsabilidade pela emissão de certidões negativas para fins de registro imobiliário é da parte reclamante promitente vendedora.



    Requer-se a cassação da decisão reclamada, para garantir a autoridade de seu entendimento consolidado no julgamento da ADI 394 e do Tema 856, com repercussão geral, no ARE 914.045, declarando-se a ilegalidade da exigência de certidões negativas pelo cartório.



    É o breve relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    O Código de Processo Civil de 2015, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte (Rcl 10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011), vedou expressamente a utilização da reclamação para impugnar decisões judiciais que revelem contrariedade a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral, ressalvadas as hipóteses de prévio exaurimento das instâncias ordinárias. Transcrevo os dispositivos pertinentes:



    “Art. 988, § 5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Observo que, na espécie, o ato reclamado (eDOC 13, p. 7) foi proferido no âmbito da apelação. Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a aplicar o entendimento firmado no recurso-paradigma indicado ao caso concreto. Compulsando os autos, verifico que a parte acostou andamento processual nesta Corte (eDOC 15, p. 1) a fim de comprovar a interposição do apelo extremo. Não obstante, este ainda pende de julgamento. Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias, incabível a presente reclamação.



    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 24686 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 - grifou-se) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”.(Rcl 29505 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente